Tribunal: TJDFT
Processo: 0754816-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754816-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCATTI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ABDALLA HABIB NAOUM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Matéria de Ordem Pública – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Com efeito, os agravantes apresentam sua irresignação em face da decisão proferida pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte. Os recorrentes, em suas razões recursais, aduzem a ocorrência de nulidade da citação por edital e a inobservância do Tema 52 do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada. A Exceção de Pré-executividade é uma via com estreitos limites, destinada à apreciação de questões de ordem pública e de cognição sumária. Na hipótese, os recorrentes requerem a declaração de nulidade da citação por edital em razão de não ter sido realizada diligência por oficial de justiça em seu endereço correto. Em uma análise sumária, n vislumbro probabilidade de provimento do recurso, porquanto o endereço foi devidamente diligenciado, buscando-se a citação por AR, mas com a designação de mudança sem a devida certificação por meio dos Correios. Vale ressaltar que a citação por Edital é excepcionalíssima, devendo a matéria ser melhor apreciada pelo Colegiado e, antes, obviamente, pela douta Relatora natural. Assim, diante do perigo da demora referente a eventual constrição indevida, a ser, repito, apreciada pelo órgão natural, é o caso do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o sobrestamento da Execução na origem, até superveniente decisão da Relatora natural ou do Colegiado. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator Eventual